Tribunal: STF
Processo: RE 1319526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 395 E 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.
    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança.
    3. Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12).
    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    (...)” (fls. 84-85, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 120, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o art. 37, os arts. 61, 62 e 63 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.
    Argumenta que “o disposto no art. 507 do CPC não é aplicável na espécie, para fins de apontar para a preclusão da alegação de inexigibilidade de título apresentada pela UFPR, dado que não existe identidade de fundamentos entre aquele agravo de instrumento [AI n. 5039270-69.2015.404.0000] e o ora em exame, sendo que as partes, inclusive, não guardam correlação, o que está a indicar que existe uma pretensão de conferir solução para questão ainda pendente de julgamento” (fl. 165, vol. 1).
    Pede “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o acórdão impugnado, determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115, bem como, eventualmente, aplicando-se a Lei nº 11.960/2009 na correção dos valores por ventura devidos” (fl. 170, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. (…)
    Ademais, a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270-69.2015.4.04.0000 (…).
    É descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (fls. 79-82, vol. 1).
    Em 19.3.2015, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 de repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015)
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe .8.5.2020). 
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.316.477, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.299.522, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 981.414, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2020.
    5. Quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017). 
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida. 
    É inconstitucional, portanto, a correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) das condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.125.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora